Tribunal: STF
Processo: ARE 1489257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 03/90. DIREITO ADQUIRIDO



    1. Trata-se de recurso de apelação com a finalidade de reformar sentença que concedeu a incorporação da parcela de gratificação de plantão a médico aposentado.



    2. O debate cinge-se ao campo do direito constitucional e administrativo. A questão central trouxe os limites do direito subjetivo à aposentadoria, suscitando a controvérsia quanto a natureza da gratificação de plantão médico e o direito à incorporação em sede de aposentadoria.



    3. Na ação originária a parte autora/apelada pleiteou direito à estabilidade financeira, reclamando, assim, a manutenção e incorporação da gratificação percebida em razão dos plantões.



    4. O apelado ingressou no serviço público em 23/08/1988 e cumpriu os requisitos previstos na LCE nº 03/90, vez já ter cumprido 05 anos de atividade ao tempo da modificação legislativa.



    5. In casu o instituto do direito adquirido deve ser reconhecido e a segurança jurídica observada para atribuir ao apelado o direito à estabilidade econômica, atuarial e financeira.



    6. A unanimidade de votos negou-se PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se inteiro teor da sentença de piso.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para afastar a omissão apontada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, inciso X; 40, parágrafos 7º e 8º; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente